Tribunal: STF
Processo: RHC 127007
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Estelionato na modalidade de fraude no pagamento por meio de cheque. Denúncia. Prisão preventiva. 3. Alegações de ausência de fundamentação do decreto cautelar e de justa causa apta a legitimar a continuidade da ação penal. 4. Prisão justificada na necessidade de garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 5. Trancamento de ação penal. Medida excepcional. Precedentes do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.